Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Não demonstrado o elemento subjetivo consistente em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, mas sim a subtração de coisa alheia móvel, inviável a desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões
V - Determina a avaliação desfavorável da culpabilidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como a agressão física após a prática delitiva, que inclusive poderia ter determinado a configuração de crime mais grave, de roubo impróprio.
VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pois indica maior reprovabilidade e gravidade da conduta do agente.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VIII - A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada, a merecer diminuição quando estabelecida em quantidade excessiva.
IX - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o modo inicial semiaberto em obediência ao princípio ne reformatio in pejus.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.